Tribunal: TJES
Processo: 5001697-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001697-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EVANDRO CORREA RAMOS

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5001697-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s) do reclamante: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

AGRAVADO:
EVANDRO CORREA RAMOS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora online de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), sob o fundamento de ausência de alteração na situação fática e inviabilidade de operacionalização diária pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação do indeferimento judicial à realização da penhora online pela modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, diante da alegação de inércia do executado e da ausência de diligências efetivas para satisfação do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da penhora online por meio da ferramenta “teimosinha”, autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, como meio de aumentar a efetividade da execução e assegurar a prioridade da penhora em dinheiro (arts. 797 e 835, I, do CPC).
4. No caso concreto, não se constata reiteração da medida anteriormente indeferida, tampouco tentativa anterior de bloqueio de ativos por meio do SISBAJUD, o que afasta o argumento de ausência de alteração fática.
5. A impossibilidade operacional alegada pelo juízo de origem não constitui fundamento jurídico válido para obstar o uso de ferramenta legal e disponível para a satisfação do crédito judicialmente reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A penhora online por meio da funcionalidade de reiteração automática (‘teimosinha’) do SISBAJUD é legal e pode ser determinada pelo juízo da execução mesmo sem esgotamento prévio de outros meios de localização de bens. 2. A ausência de tentativa anterior de penhora eletrônica afasta o fundamento de imutabilidade da situação fática. 3. Dificuldades operacionais do juízo não justificam a negativa de medida legalmente prevista e apta à satisfação do crédito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, caput, 805 e 835, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.034.208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.12.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021; STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.05.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5001697-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s) do reclamante: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

AGRAVADO:
EVANDRO CORREA RAMOS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra ato judicial acostado em id. 12091238, proferido pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, que, nos autos da execução de título extrajudicial tombada sob o n.º 0000770-07.2019.8.08.0041, ajuizada em face de
EVANDRO CORREA RAMOS
, aqui agravado, indeferiu a penhora online dos ativos financeiros em nome da parte executada através do Sisbajud, por meio da modalidade de repetição programada (“teimosinha”).

Em suas razões (id. 12091237), o agravante aduz, em abreviada síntese, que: I) após citação, diante da inadimplência do executado, que não ofertou bens à penhora, foi necessário pedido de diligências coercitivas e expropriatórias, a fim de satisfazer o crédito perseguido; II) a jurisprudência admite a possibilidade da pesquisa reiterada automática de ativos financeiros por meio de sistemas informatizados (teimosinha). Assim, pugna pela concessão de efeito ativo à decisão recorrida e, no mérito, o integral provimento do recurso, com a consequente reforma do decisum, para que sejam determinadas as diligências de bloqueio e penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito, pelo sistema SISBAJUD.

Foi indeferido o pedido de efeito ativo, consoante id. 12156992.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante no valor original de R$156.338,17 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e dezessete centavos).

Após a citação do executado (fl.24-v), não tendo sido encontrados bens penhoráveis (fl.27-v), foi requerida a realização de penhora online via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, o qual foi indeferido pelo juízo de piso sob as justificativas de que: a) a autorização da pesquisa pretendida “pressupõe a demonstração de que a situação então posta tenha sido alterada, o que inexiste no caso”; e b) não dispõe “de tempo hábil para verificar diariamente resultados de ordens de bloqueio em todos os inúmeros processos de execução que tramitam na vara”.

Sobre a matéria de fundo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”, motivo pelo qual “
firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (STJ, REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.06.2021).

No que concerne especificamente à reiteração do pedido de penhora eletrônica, pacificou-se o entendimento, no âmbito do Tribunal da Cidadania, no sentido de que “a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida” (STJ, AgInt no REsp n.º 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe de 05/04/2021).

Ocorre que, no caso concreto, ao contrário do que consignado na decisão agravada, compulsando os autos, verifica-se que a busca de bens penhoráveis pelo Oficial de Justiça deu-se em 2019, ou seja, há cerca de 6 (seis) anos antes, e, em nenhum momento, foi realizada tentativa de penhora online de valores.

Por isso, evidentemente, não subsiste a justificativa de “necessidade de alteração da situação posta”, uma vez que tal modalidade de busca de ativos financeiros sequer foi realizada anteriormente.

Em avanço, relativamente à medida constritiva requerida na modalidade “teimosinha”, o C. STJ vem garantindo a sua utilização nos processos de execução para possibilitar a satisfação do crédito exequendo de forma mais efetiva, como se extrai do seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2.
A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.
3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 2.034.208/RS. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Primeira Turma. Data de Julgamento: 15/12/2022. DJe: 31/1/2023).

Outrossim, não há como se impor como entrave à realização da pesquisa pleiteada pela necessidade, por si só, de diligências a serem adotadas pelo juízo para sua efetivação, sob risco de se penalizar indevidamente o jurisdicionado e comprometer seu acesso pleno à Justiça, garantido constitucionalmente (art.5º, XXXV, CRFB).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
lhe dou provimento
para reformar a decisão fustigada a fim de autorizar a realização de consulta ao SISBAJUD, mediante reiteração automática das ordens de bloqueio (“teimosinha”), nos exatos termos do pedido formulado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.